Tribunal: TCU
Processo: 002.071/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4490/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o pedido de reparcelamento formulado pela sociedade empresarial Taquara Empreendimentos Imobiliários & Serviços Ltda., bem assim considerando que este Tribunal vem autorizando o parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do Regimento Interno/TCU, a exemplo do que ocorreu nos Acórdão 4611/2021-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Raimundo Carreiro), 1.885/2019 - Plenário (rel. Min.Subst. Augusto Sherman), 7.296/2013 - 1a Câmara (rel. Min. José Múcio) e 1.167/2011 - 2a Câmara (rel. Min.Subst. André de Carvalho), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do RI/TCU, em autorizar o reparcelamento dos débitos solidários imputados e da multa aplicada, respectivamente, pelos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 9547/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 125), em 36 (trinta e seis) parcelas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando à responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.071/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 035.809/2015-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.810/2015-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Edmundo Rodrigues Júnior (XXX.660.903-XX); Michelle Melo da Silva (XXX.859.593-XX); Taquara Empreendimentos Imobiliários & Serviços Ltda. (73.584.260/0001-25). 1.3. Entidade: Município de Forquilha/CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Roberto Henrique Girao (27.795/OAB-CE), Victor Leite Braga e Matos (24655/OAB-CE) e outros, representando Edmundo Rodrigues Júnior; Victor Leite Braga e Matos (24655/OAB-CE), representando Michelle Melo da Silva; Breno Leite Pinto (16227/OAB-CE) e Jose Luiz Cordeiro Saldanha (32942/OAB-CE), representando Taquara Empreendimentos Imobiliários & Serviços Ltda.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.